Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. ALIMENTANDA MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE REDUZIDA. DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios visam resguardar uma situação emergencial inicial dos alimentados, de modo que sua fixação deve respeitar os critérios de parcimônia e razoabilidade, bem como observar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante.
2. A documentação acostada pelo réu/agravado em sede de agravo instrumental, consubstanciada no recebimento de auxílio emergencial, na existência de diversas dívidas e anotações em cadastros restritivos de créditos, bem como em extratos bancários com valores ínfimos, permitem reduzir, em exame perfunctório, os alimentos provisórios originalmente fixados, até que seja concluída a instrução probatória necessária no juízo de primeiro grau.
3. Não se revela razoável que o motivo relacionado à crise financeira ou desemprego, aduzido em agravo interno, seja sobreposto às necessidades da menor, de forma a reduzir ainda mais os alimentos provisórios, especialmente quando eles já se encontram arbitrados em patamar que obedece ao binômio necessidadeXpossibilidade. Aliás, a infante não deve ser prejudicada, especialmente quando o genitor se encontra em idade nitidamente produtiva, gozando de saúde suficiente para propiciar a subsistência da filha de forma digna e justa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.